Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA DE ESPORTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra a existência de habitualidade criminosa por parte do réu, que ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, ao que se somam registros de atos infracionais análogos ao crime de roubo e ameaça, bem como responde a outra ação penal por crime de lesão corporal decorrente de desclassificação de denúncia por crime doloso contra a vida. O total da pena aplicada (em patamar superior a cinco anos) impede a fixação do regime inicial aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.